Tribunal: TJBA
Processo: 8061032-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061032-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ROSALIA PORTELA MARTINS PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECURSO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

A saúde é um bem inerente à dignidade da pessoa humana e, como tal, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, merecendo assim maior destaque e atenção, não podendo ser tida como simples mercadoria ou discutida como qualquer atividade econômica.

Segundo remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, cabe ao profissional habilitado a indicação do procedimento médico mais adequado ao tratamento requerido, e não aos operadores de plano de saúde.2. Não subsiste a tese de impossibilidade de cobertura de tratamento fora do Estado da Bahia, porquanto na região, o tratamento prescrito, não é ofertado por nenhuma instituição hospitalar, impondo-se à seguradora o custeio em outra unidade federativa. O tratamento fora do domicílio decorre de circunstâncias alheias à vontade do segurado.(sic).

Havendo nexo de causalidade entre o ato ilícito e o prejuízo moral sofrido pelo autor, inafastável a condenação do seu causador.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando em consideração as circunstâncias do caso, tais como o grau de culpa do ofensor, a natureza do dano e suas consequências, as condições financeiras das partes, bem como o seu caráter inibidor e compensatório.

Feitas estas considerações, entendo ser justa e razoável a indenização por danos morais no
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois não causará o enriquecimento ou o empobrecimento das partes, servindo, contudo, para o conforto do autor e para a devida penalização do agente causador, desestimulando a prática reiterada do ilícito.

Depreende-se da análise combinada dos arts. 139 e 536 do NCPC, que o legislador, incumbindo ao ju
I
z dirigir o processo conforme as disposições do diploma processual, encarregou-lhe de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.(sic).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
nº 88061032-80.2022.8.05.0001,
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e Apelada
ROSALIA PORTELA MARTINS PEREIRA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.